Tribunal: TJES
Processo: 5017846-72.2025.8.08.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO
Órgão julgador: UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Excesso de prazo para instrução / julgamento
Data de julgamento: 2025-12-18

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5017846-72.2025.8.08.0000

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

PACIENTE: THIAGO MOTA DOS SANTOS

COATOR: 2ª VARA CRIMINAL DA SERRA

RELATOR(A):
UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. PRISÃO PREVENTIVA. DUPLO LATROCÍNIO CONSUMADO (ART. 157, § 3º, II, DO CP), EM CONCURSO MATERIAL. ALEGAÇÃO DE EXCESSO DE PRAZO/OMISSÃO NA ANÁLISE DE PEDIDO DE LIBERDADE. INOCORRÊNCIA. VIA DO WRIT INADEQUADA PARA REEXAME FÁTICO-PROBATÓRIO. INDÍCIOS DE AUTORIA E MATERIALIDADE E FUNDAMENTAÇÃO CONCRETA NA GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. MODUS OPERANDI, PLURALIDADE DE VÍTIMAS E REITERAÇÃO DELITIVA. CONDIÇÕES PESSOAIS INSUFICIENTES. ORDEM DENEGADA.

I. CASO EM EXAME

1. Trata-se de habeas corpus, com pedido liminar, impetrado em favor de paciente preso preventivamente e denunciado pela suposta prática de latrocínio consumado (art. 157, § 3º, II, do CP), por duas vezes, em concurso material, apontando-se como autoridade coatora o Juízo da 2ª Vara Criminal da Comarca da Serra/ES.

2. Segundo a denúncia, em 04/12/2024, na Av. Beira Mar, bairro Praia de Carapebus, Serra/ES, o paciente e indivíduo não identificado, em unidade de desígnios, teriam efetuado disparos que vitimaram F.C.daS. (óbito no local) e M.M.F. (óbito em 06/12/2024), com indícios de subtração de motocicleta e aparelhos celulares.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3. Há 2 questões em discussão:

(i) analisar se houve omissão/excesso de prazo apto a configurar constrangimento ilegal diante da tramitação do pedido de revogação da prisão;

(ii) verificar se subsistem indícios de autoria/materialidade e fundamentos concretos do art. 312 do CPP.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4. O habeas corpus não se presta ao reexame aprofundado do conjunto probatório, sobretudo quando a análise da autoria exige confronto de versões e valoração de depoimentos, o que é incompatível com a via eleita.

5. Estão presentes nos autos elementos suficientes de materialidade e indícios de autoria, amparados por boletins de ocorrência, auto de apreensão, cadeia de custódia e depoimentos testemunhais que vinculam o paciente à prática dos crimes.

6. A decisão que decretou a prisão preventiva está devidamente fundamentada, com base na gravidade do modus operandi, na pluralidade de vítimas e na necessidade de garantia da ordem pública.

7. O histórico criminal do paciente, incluindo condenações por tráfico de drogas e posse irregular de arma de fogo, além de nova acusação de roubo após concessão de livramento condicional, reforça a sua periculosidade social e a inadequação de medidas cautelares diversas da prisão.

8. A alegação de excesso de prazo na apreciação do pedido de revogação da prisão não prospera, pois houve regular tramitação processual, com designação de audiência, manifestação do Ministério Público e pendência de diligência requerida pela própria Defesa, afastando qualquer ilegalidade ou omissão estatal.

9. A existência de residência fixa e ocupação lícita, embora relevantes, não são suficientes para afastar a custódia cautelar quando presentes elementos concretos que justificam a segregação.

10. O encerramento da fase instrutória não implica, por si só, a revogação da prisão, especialmente quando pendente diligência e diante da gravidade concreta da imputação.

IV. DISPOSITIVO

11. Ordem denegada.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, denegar a ordem, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

Composição de julgamento: Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Relator / Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA - Vogal / Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
2ª Câmara Criminal

Gabinete Des.
UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

PROCESSO N
º
5017846-72.2025.8.08.0000
HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
PACIENTE: THIAGO MOTA DOS SANTOS
COATOR: 2ª VARA CRIMINAL DA SERRA
Advogados do(a) PACIENTE: DIOGO PACHECO TEIXEIRA - ES25271, RAFAEL MORAES SERPA NASCIMENTO - ES37319

VOTO

Trata-se de habeas corpus, com pedido liminar, impetrado em favor de
THIAGO MOTA DOS SANTOS
, preso preventivamente e denunciado pela suposta prática do crime de
latrocínio consumado
(art. 157, § 3º, inc. II, do CP), duas vezes, em concurso material, apontando como autoridade coatora o Juízo da 2ª Vara Criminal da Comarca da Serra/ES.

Alegam, os impetrantes, em síntese, constrangimento ilegal decorrente da
demora na apreciação do pleito de liberdade,
formulado em audiência realizada em 04/09/2025 e reiterado em 06/10/2025, sem decisão até o momento da impetração.

Sustenta, ainda,
ausência de indícios de autoria,
por fragilidade dos elementos de prova e contradições nos depoimentos das testemunhas de acusação, a
lém de inexistência de
periculum libertatis
, destacando possuir, o paciente, residência fixa, ocupação lícita e que a instrução criminal já se encontra praticamente concluída, razão pela qual a manutenção da prisão equivaleria à antecipação de pena.

Sobre os fatos,
narra a denúncia que, no dia 04 de dezembro de 2024, na Avenida Beira Mar, bairro Praia de Carapebus, Serra/ES, o denunciado e um indivíduo não identificado, previamente ajustados e em união de esforços, teriam matado
Ferliquison Carvalho da Silva
e
Matheus Morais Fernandes.

Consta, ainda, que no dia anterior (03/12/2024) Ferliquison teria adquirido do denunciado uma motocicleta por R$ 1.000,00 (mil reais) e, ao perceber defeito (“batia o motor”), pretendeu desfazer o negócio, razão pela qual teria se dirigido ao encontro do paciente, conduzindo um carro, acompanhado de Matheus, que conduzia a motocicleta.

Segundo a peça acusatória, já na madrugada de 04/12/2024, as vítimas foram encontradas com ferimentos por disparos de arma de fogo nas proximidades do referido veículo, estando Ferliquison morto e Matheus gravemente ferido, vindo este a falecer em 06/12/2024; e que nem a motocicleta nem os celulares foram localizados com as vítimas, indicando a subtração dos bens.

Feitos esses esclarecimentos,
cumpre destacar, inicialmente, que o
habeas corpus
, por sua natureza constitucional, não se presta a aprofundado reexame fático-probatório, sobretudo quando a pretensão demanda valoração de depoimentos, confronto de versões e análise da suficiência do acervo probatório para o juízo de mérito — providências incompatíveis com a via estreita do writ.

Trata-se de via processual destinada exclusivamente a sanar ilegalidade flagrante ou abuso de poder que afete o direito de locomoção do indivíduo, consoante jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça: (STJ - AgRg no RHC: 193341 PA 2024/0036849-0, Relator.: Ministra D
ANIELA TEIXEIRA, Data de Julgamento: 16/10/2024
, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 23/10/2024).

Assim, bastam a demonstração de
indícios mínimos de plausibilidade acusatória e a presença de fundamentação concreta
da decisão judicial para legitimar a prisão preventiva, o que, no caso, se verifica de forma inequívoca.

Com efeito, há nos autos elementos concretos de
materialidade e indícios suficientes de autoria
, consubstanciados nos boletins unificados nº 56472229 e nº 56471890, auto de apreensão, formulário de cadeia de custódia, bem como nos depoimentos prestados os quais apontam o paciente como um dos executores do delito.

Com relação aos
fundamentos da prisão,
relevo que a decisão que decretou a prisão preventiva apontou elementos concretos, especialmente a gravidade do
modus operandi
e

a pluralidade de vítimas, reputando necessária a custódia para a garantia da ordem pública.

Soma-se a isso o histórico criminal do paciente, que, segundo relatórios extraídos do Sistema Eletrônico de Execução Unificada – SEEU (Processo nº 2000161-26.2020.8.08.0050), ostenta condenações definitivas por crimes de
tráfico de drogas
(arts. 33 da Lei nº 11.343/06) e
posse irregular de arma de fogo de uso permitido
(art. 12 da Lei nº 10.826/03).

Além disso, conforme anotação constante do INFOPEN-ES, o paciente responde a outras persecuções penais em curso, inclusive por porte/posse para consumo pessoal de drogas (art. 28 da Lei nº 11.343/2006), nos autos do Processo nº 0003467-43.2020.8.08.0048, em trâmite perante o 2º Juizado Especial Criminal/Fazenda Pública da Comarca da Serra/ES, e por roubo
(art. 157 do Código Penal)
, na ação penal provisória vinculada à 2ª Vara Criminal da Serra/ES, sob o Processo nº 5040110-70.2024.8.08.0048.

Importa destacar que no momento em que foi denunciado pelo duplo latrocínio, o paciente estava em cumprimento de pena total de 9 (nove) anos e havia sido beneficiado com o Livramento Condicional em 09/11/2023. Tal histórico, marcado pela reiteração delitiva e pela prática de um crime hediondo (latrocínio) pouco tempo após a concessão de benefício executório, demonstra a
periculosidade social do agente
e a ineficácia das medidas penais anteriores, o que, por si só, já configura um risco concreto à ordem pública e justifica, a manutenção da prisão preventiva.

No ponto relativo à alegada
omissão/excesso de prazo para apreciação do pleito libertário
, não se verifica inércia estatal apta a caracterizar constrangimento ilegal.

Consta dos autos termo de audiência de 04/09/2025 em que a Defesa requereu a revogação da prisão, no mesmo ato em que foram colhidos depoimentos de testemunhas arroladas pelo Ministério Público, além de informante indicado pela Defesa.

Em 06/10/2025, em razão da ausência de testemunha de acusação, o ato foi redesignado, e o Ministério Público requereu vista dos autos; o Juízo determinou a abertura de vista ao Parquet para manifestação “sobre o pedido de liberdade feito no ID 77834390”, com conclusão posterior para decisão.

Tal dinâmica é compatível com o devido processo legal e com a necessidade de prévia oitiva ministerial para revisão de cautelar, conforme, inclusive, destacado no parecer, à luz do art. 282, §2º, do CPP.

Ainda, em 05/11/2025, realizou-se audiência de instrução e julgamento, ocasião em que foi encerrada a colheita da prova oral e houve requerimento de diligência (relatório de extração de dados do aparelho celular apreendido). Na mesma assentada, ao tratar do pedido de revogação da prisão preventiva, o Juízo consignou expressamente que os autos voltariam conclusos “para apreciação após o retorno da informação policial solicitada”.

Assim, além de não se constatar paralisação injustificada, observa-se fundamentação objetiva quanto à ordem procedimental adotada diante de diligência reputada pertinente pelo próprio contraditório.

Outrossim, a circunstância de a instrução estar avançada não torna automaticamente ilegítima a custódia, especialmente quando há diligência complementar pendente, com conclusão condicionada ao seu retorno.

Por fim, ressalto que as condições pessoais apontadas pela Defesa — residência fixa e ocupação lícita —, não têm, por si sós, o condão de afastar a prisão preventiva quando persistentes fundamentos concretos autorizadores, sobretudo em imputação de elevada gravidade concreta e com motivação cautelar explicitada pelo juízo processante.

DISPOSITIVO

Ante o exposto, em consonância com o parecer da Procuradoria de Justiça
(id 17190207)
,
DENEGO A ORDEM.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)